Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
E M E N T A
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto para condená-lo a pagar à ré, CENTER CICLO LTDA, o valor de R$2.281,36. Em seu recurso, o autor recorrente detalha os valores cobrados no cartão de crédito e que entende indevidos (ID 37793904), perfazendo o total de R$15.500,00. Pede a reforma da sentença com a procedência de seus pedidos e a devolução em dobro do valor apontado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo juntados nos documentos de IDs 37793907 e 37793908. Contrarrazões da 1a ré no ID 37793914 e do banco réu no ID 37793916.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ao caso, aplica-se a Teoria Finalista, adotada pelo STJ, pois a pessoa jurídica que atua no mercado é considerada consumidora quando estiver em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, sendo este o caso dos autos.
4. Pela análise do demonstrativo apresentado pela parte autora em seu recurso (ID 37793904 - Pág. 5), em relação ao qual foram juntados comprovantes de pagamento na inicial, resta claro que os valores cobrados em seu cartão de crédito em 2021 (jan/2021 R$3.000,00 + fev/2021 R$500,00 + abr/2021 R$6.000,00 e mai/2021 R$3.000,00 = R$R$12.500,00), no total de doze mil e quinhentos reais, são indevidos, diante da contestação apresentada ao banco administrador do cartão de crédito, referente à transação comercial não efetivada. Desse modo, é devida a restituição de R$12.500,00 pelo réu BANCO BRADESCO SA., de forma simples, ante a ausência de má-fé em sua cobrança, haja vista as tratativas negociais “informais” das partes. No entanto, pela falta de comprovação e clareza, o valor apontado de R$3.000,00 referente ao mês de março/2021 não foi considerado.
5. A 1a ré alega que não recebeu os valores cobrados indevidamente, bem como o banco não comprova se repassou os valores ao fornecedor ou ao pagseguro. Desse modo, se for o caso, poderá a instituição pleitear ação própria regressiva.
6. No mais, devido o valor remanescente pleiteado pela 1a ré no pedido contraposto, de R$2.281,36, o qual foi admitido pelo autor recorrente. Assim, irretocável a sentença nesse ponto.
7. Em que pesem os argumentos apresentados pela parte autora quanto ao dano extrapatrimonial, embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), esta é apenas titular de honra objetiva, sendo necessária a comprovação da efetiva lesão ao nome, à credibilidade, à reputação ou à imagem da pessoa jurídica perante terceiros. Na espécie, não se trata de dano in re ipsa, sendo dever da parte autora, a teor do art. 373, I, do CPC, comprovar que a cobrança indevida afetou a sua reputação perante terceiros, de tal modo que prejudicou a sua atividade comercial, o que não se verifica nos autos. Desse modo, nesse ponto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para alterar a sentença, julgando procedentes em parte os pedidos autorais para condenar o BANCO BRADESCO SA a restituir à autora o valor de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC a contar de cada pagamento indevido e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês. Custas pagas. Sem condenação em honorário ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.